Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025948-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (AGRAVANTE), FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - CNPJ: 02.490.462/0001-60 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - CPF: 022.745.988-19 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DENUNCIAÇÃO À LIDE FEITO COM BASE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO JURÍDICA ALHEIA AO DIREITO PERQUIRIDO PELA PARTE AUTORA – INTERVENÇÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória
(N.U 1014354-69.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 20/08/2020).

A denunciação à lide repousada em suposta prova de domínio viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo da parte autora, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos é alheia ao direito perquirido para manutenção da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Indenização por Danos Materiais no 0003619-26.2014.8.11.0046, movida por FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A. indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa Mese Agropecuária e Mineração Ltda.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a necessidade da denunciação à lide da Mese Agropecuária e Mineração Ltda., pois firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, referente ao imóvel, cuja posse está sendo discutida nos autos.

Aduz que o instituto da denunciação a lide tem por objetivo a efetividade, economia e celeridade processual, enxertando no processo uma possível nova lide, que envolverá, eventualmente, o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro.

Ao final, pede o provimento do recurso para inclusão da empresa denunciada no polo passivo da ação.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 75731520).

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 79528974).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 79967961).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de ação manutenção de posse ajuizada por MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S.A em face de AGROPECUÁRIA DONA YVONE.

A autora/recorrida postula a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.

A requerida/recorrente alega, em sede de contestação, a necessidade de denunciação à lide da empresa Mese Agropecuária e mineração LTDA., cujo pedido restou indeferido e é desafiado neste recurso.

Para justificar a intervenção, a demanda alega que firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, referente ao imóvel, cuja posse está sendo discutida nos autos, e que o instituto da denunciação a lide tem por objetivo a efetividade, economia e celeridade processual, enxertando no processo uma possível nova lide, que envolverá, eventualmente, a denunciada.

Pois bem.

A ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade da ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Assim, tem-se que a posse repousa numa situação de fato, dispondo o art. 1.210, do C. Civil: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Com base nessa premissa, torna-se irrelevante e até mesmo vedado, além de tecnicamente incorreto, analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo a apreciação recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite a alegação do domínio para justificar a posse, e com essa, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda ao comentar o art. 923 do CPC/73 em sua redação original, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212).

Feitas estas considerações, imperioso registrar que as argumentações da parte recorrente quanto à existência de instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural não são suficientes, por si só, para demonstrar a necessidade de inclusão da empresa denunciada no polo passivo.

A propósito, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou quanto semelhante:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – [...] – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15. [...]”
(N.U 1014354-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 20/08/2020).

Assim, a denunciação à lide repousada em suposta prova de domínio viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo da parte autora, vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos é alheia ao direito perquirido para manutenção da posse.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido formulado na contestação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021